Tribunal: TJSP
Processo: 1033595-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REPARATÓRIA. Apelação desprovida de preparo. Pedido de gratuidade de justiça. Ordem para comprovação da necessidade ou recolhimento em dobro. Juntada de documentos. Indeferimento da benesse e ordem para recolhimento das custas de preparo. Interposição de agravo interno. Manutenção da decisão. Recurso não dotado de efeito suspensivo. Ausência de recolhimento das custas

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REPARATÓRIA. Apelação desprovida de preparo. Pedido de gratuidade de justiça. Ordem para comprovação da necessidade ou recolhimento em dobro. Juntada de documentos. Indeferimento da benesse e ordem para recolhimento das custas de preparo. Interposição de agravo interno. Manutenção da decisão. Recurso não dotado de efeito suspensivo. Ausência de recolhimento das custas de preparo. Deserção decretada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033595-64.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BRENO STOPA CESTARI EPP, é apelado JJD TRANSPORTES RIO PRETO LTDA -
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033595-64.2018.8.26.0576 -Voto no 12.796
2
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE:
BRENO STOPA CESTARI EPP
APELADA:
JJD TRANSPORTES RIO PRETO LTDA - EPP
VOTO N.o 12.796
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REPARATÓRIA. Apelação
desprovida de preparo. Pedido de gratuidade de justiça. Ordem
para comprovação da necessidade ou recolhimento em dobro.
Juntada de documentos. Indeferimento da benesse e ordem para
recolhimento das custas de preparo. Interposição de agravo
interno. Manutenção da decisão. Recurso não dotado de efeito
suspensivo. Ausência de recolhimento das custas de preparo.
Deserção decretada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação reparatória, fundada acidente de trânsito, cujo
pedido principal foi julgado procedente na sentença de fls. 120/124, e improcedente o
pedido reconvencional, condenando o réu a pagar ao autor R$ 8.100,00, pelos danos
materiais, R$ 4.441,90, pelos lucros cessantes, com correção monetária e juros de mora
de 1% ao mês desde o evento, além de custas e despesas processuais e honorários de
10% sobre o valor da causa e da reconvenção.
Apela o réu (fls. 127/136), sustentando a necessidade de
produção de prova testemunhal, a qual comprovaria a freada brusca do condutor do
veículo que seguia a frente. Argui falta de interesse processual, ante a inexistência de
culpa do réu pelos fatos narrados. Insiste que as provas dos autos confirmam a freada
brusca do condutor do caminhão. Refuta os lucros cessantes. Insiste na culpa do autor.
Pugna pela reforma da sentença.
O recurso de apelação é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 140/149.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033595-64.2018.8.26.0576 -Voto no 12.796
3
É O RELATÓRIO.
Não se conhece o recurso.
Observou-se no despacho anterior que o benefício da gratuidade
foi rejeitado na sentença e, não obstante, o apelante não impugnou o capítulo específico
da sentença, limitando-se a reiterar o pedido nesta sede recursal. Determinou-se,
portanto, a comprovação da situação de necessidade, ainda que para a concessão
relativa ao preparo recursal (fls. 156/157).
O apelante trouxe aos autos os documentos de fls. 161/173, que
não foi capaz de justificar a situação alegada, ensejando no indeferimento do benefício,
determinando-se o recolhimento das custas de preparo em cinco dias (fls. 175).
O recorrente interpôs agravo interno contra a decisão
monocrática, que manteve o indeferimento da benesse (fls. 191/194), recurso não dotado
de efeito suspensivo.
A despeito disso, não houve o regular recolhimento das custas de
preparo.
Dispõe o art. 101, do CPC:
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher
pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na
sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até
decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou
o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Como dito, o prazo concedido decorreu sem o recolhimento das
custas de preparo. Nesse sentido, a deserção do recurso constitui insuperável obstáculo
formal ao seu seguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033595-64.2018.8.26.0576 -Voto no 12.796
4
Oportuno citar os julgados desta Câmara e desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESERÇÃO - Recurso interposto sem o
respectivo preparo. Pedido de justiça gratuita que não pôde ser
apreciado, por não terem sido apresentados os documentos necessários
à comprovação da alegada situação de penúria. Agravante que, intimada
a proceder ao recolhimento do preparo em dobro, quedou-se inerte.
Inteligência do artigo 1.00, § 2o, NCPC. Requisito de admissibilidade não
cumprido. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267384-98.2019.8.26.0000; Relator
(a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de
Registro: 03/02/2020)
Preparo não realizado. Justiça gratuita requerida pelo apelante. Apesar
da oportunidade dada ao recorrente para a comprovação da atual e
efetiva incapacidade para o recolhimento de custas processuais ou, no
mesmo prazo, promover o recolhimento regular do preparo recursal,
nenhum ato foi praticado, decorridos in albis o prazo concedido.
Reconhecimento de deserção. Apelo não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1005134-32.2016.8.26.0292; Relator (a): Soares
Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro:
19/12/2019)
AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C DANOS
MORAIS. Não recolhimento de custas para interposição do Recurso.
Pedido de concessão de justiça gratuita. Prazo concedido para
comprovar a hipossuficiência alegada ou para o recolhimento do valor de
preparo - Decorrido o prazo sem comprovação da incapacidade
econômica e não recolhimento do preparo devido - Deserção
caracterizada - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1004287-84.2017.8.26.0004; Relator (a): Almeida
Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de
Registro: 12/12/2019)
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, §11, do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios arbitrados a favor da ré para 11% sobre o
valor da causa e da reconvenção.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator